Tribunal: TJMT
Processo: 1016303-94.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016303-94.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.750.377/0001-93 (EMBARGADO), TOUCH COMP SISTEMAS LTDA - CNPJ: 17.254.557/0001-51 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), TAYNANN ALVES MOREIRA - CPF: 012.441.866-00 (ADVOGADO), SANDRA JUNQUEIRA MEIRELES - CPF: 648.120.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016303-94.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DENOMINADO MENTOR – FERRAMENTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PRÓPRIAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA OU APROFUNDADA – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANTENÇA DA AÇÃO NO DOMÍCILIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU O PRODUTO/SERVIÇO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1016303-94.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
TOUCH COMP SISTEMAS LTDA

EMBARGADO:
SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR

LTDA - EPP.

Processo na Origem n.º 1027416-24.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TOUCH COMP SISTEMAS LTDA
, de acórdão que
deu provimento ao recurso da empresa autora, para reformar a decisão que determinou a remessa do feito para a Comarca de Itaúna-MG, bem assim para afastar a cláusula de eleição de foro consignada no contrato objeto da lide, e determinou que o processamento ocorra no domicilio da autora Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP.

O Agravo de Instrumento n.º 1016303-94.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 52959962 - Pág. 1):

"

AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DENOMINADO MENTOR – FERRAMENTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PRÓPRIAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA OU APROFUNDADA – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANTENÇA DA AÇÃO NO DOMÍCILIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU O PRODUTO/SERVIÇO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, possibilita o afastamento da cláusula de eleição de foro, a fim de que a ação que discute a contratação seja processada no domicílio da empresa que adquiriu o produto/serviço
”
.

O embargante,
TOUCH COMP SISTEMAS LTDA
alega que o acórdão foi omisso porque não há prova de que a embargada tenha alguma espécie de vulnerabilidade, uma vez que alega ser “
empresa do ramo de inspeção veicular em todo Brasil e tem sua sede na cidade de Cuiabá-MT, formando um grandioso e renomado conglomerado econômico
”, e afirma que a parte hipossuficiente é, de fato, a embargante, empresa de pequeno porte, estabelecida no interior de Minas Gerais, sequer conta com filiais. Reputa ainda omisso o acórdão porque não se pronunciou sobre o fato de que os serviços fornecidos, pela agravada, à agravante, são utilizados de forma direta no desempenho de suas atividades, para obtenção de recursos financeiros, portanto não há como mitigar a teoria finalística.

Sustenta ainda que há contradição no acórdão porque a jurisprudência já decidiu em sentido contrário com relação à aplicabilidade do CDC em casos semelhantes.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja reformada a decisão, para manter a decisão que determinou a remessa do feito para o Juízo onde a embargante tem a sua sede.

CONTRAMINUTA
(ID 63193969)
: pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016303-94.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TOUCH COMP SISTEMAS LTDA
, de acórdão que
deu provimento ao recurso da empresa autora, para reformar a decisão que determinou a remessa do feito para a Comarca de Itaúna-MG, bem assim para afastar a cláusula de eleição de foro consignada no contrato objeto da lide, e determinou que o processamento ocorra no domicilio da autora Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP
.

O Agravo de Instrumento n.º 1016303-94.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 52959962 - Pág. 1):

"

AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DENOMINADO MENTOR – FERRAMENTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PRÓPRIAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA OU APROFUNDADA – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANTENÇA DA AÇÃO NO DOMÍCILIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU O PRODUTO/SERVIÇO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, possibilita o afastamento da cláusula de eleição de foro, a fim de que a ação que discute a contratação seja processada no domicílio da empresa que adquiriu o produto/serviço
”
.

O embargante,
TOUCH COMP SISTEMAS LTDA
alega que o acórdão foi omisso porque não há prova de que a embargada tenha alguma espécie de vulnerabilidade, uma vez que alega ser “
empresa do ramo de inspeção veicular em todo Brasil e tem sua sede na cidade de Cuiabá-MT, formando um grandioso e renomado conglomerado econômico
”, e afirma que a parte hipossuficiente é, de fato, a embargante, empresa de pequeno porte, estabelecida no interior de Minas Gerais, sequer conta com filiais. Reputa ainda omisso o acórdão porque não se pronunciou sobre o fato de que os serviços fornecidos, pela agravada, à agravante, são utilizados de forma direta no desempenho de suas atividades, para obtenção de recursos financeiros, portanto não há como mitigar a teoria finalística.

Sustenta ainda que há contradição no acórdão porque a jurisprudência já decidiu em sentido contrário com relação à aplicabilidade do CDC em casos semelhantes.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja reformada a decisão, para manter a decisão que determinou a remessa do feito para o Juízo onde a embargante tem a sua sede.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição ou omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo à cláusula de eleição de foro foi exaustivamente discutido e chegou-se a conclusão que, no caso em análise, aplica-se a teoria finalista aprofundada ou mitigada, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, possibilita o afastamento da cláusula de eleição de foro, a fim de que a ação que discute a contratação seja processada no domicílio da empresa que adquiriu o produto/serviço.

Conforme constou do acórdão embargado, apesar de se tratar de pessoas jurídicas, aparentemente em condições de igualdade, a embargante apresenta superioridade técnica em relação à embargada, o que permite mitigar a teoria finalista ao se verificar se há relação de consumo.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Mas, em que pese as alegações da decisão impugnada, a orientação do SJT “é no sentido de que, restando incontroversa a qualidade de consumidora da empresa demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados - software para gerenciamento de suas atividades empresarias - lhe é facultada a escolha do foro competente para melhor exercer seu direito de defesa.”

Veja a ementa lançada no AgInt no AREsp 465.974/SP:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, RESTANDO INCONTROVERSA A QUALIDADE DE CONSUMIDORA DA EMPRESA DEMANDADA, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados - software para gerenciamento de suas atividades empresariais - LHE É FACULTADA A ESCOLHA DO FORO COMPETENTE PARA MELHOR EXERCER SEU DIREITO DE DEFESA.

2. Impossibilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a existência de abusividade tida como inserta em cláusula contratual de eleição de foro, ante o enunciado contido na Súmula n° 7 desteSuperior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 465.974/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018) (grifei).

Oportuno consignar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça teve por argumento a aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica.

E, no caso, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da aqui agravante.

Tanto é que adquiriu os serviços de software fornecidos pela agravada, que é quem detém todo o conhecimento técnico para manusear o produto/serviço”.

Trata-se, portanto, de vulnerabilidade técnica e não financeira, como sustentou a embargante.

Assim, não se verifica a alegada omissão com relação à análise do tema relativo à aplicação da
teoria finalista aprofundada ou mitigada e o reconhecimento da relação de consumo
.

O embargante argumenta que houve contradição no acórdão, porque a jurisprudência já decidiu em sentido contrário com relação à aplicabilidade do CDC em casos semelhantes.

A
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido da recorrente ou com a sua interpretação de textos legais ou mesmo na jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante expressamente prevê o art. 1.022, I, do CPC, conquanto caibam "... embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição", segundo iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado
. Precedentes.

2.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017)

E também:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC.

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pelos embargantes, que buscam rediscutir a questão com base em divergência jurisprudencial com julgados do STF.

3.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado
.

Não configura o vício previsto no aludido dispositivo processual a suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado pelo embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

No caso, o acórdão deixou claro que é possível enquadrar-se como consumidora a empresa que adquire software destinado às atividades que exerce, além de citar várias decisões do STJ, desta Corte e demais Tribunais pátrios.

Desse modo, não se verifica a alegada contradição.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020